Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-66.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007419-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 338.071.241-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA POR TEMPO PROLONGADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, decorrente do reiterado e prolongado descarregamento total da bateria da tornozeleira eletrônica, mantendo o reeducando no regime semiaberto harmonizado, mas determinando a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o esgotamento total da bateria do equipamento de monitoramento eletrônico, justificado pela defesa como falha decorrente de exercício laborativo em área rural, afasta a responsabilidade do apenado e descaracteriza a falta grave, impedindo a modificação da data-base.

III. Razões de decidir
3. A execução penal orienta-se pela reinserção social conciliada à efetiva e ininterrupta fiscalização estatal. O cumprimento da pena em regime semiaberto, viabilizado mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica, exige do apenado a estrita observância aos deveres legais, refletindo a responsabilidade inerente ao voto de confiança depositado pelo Estado.
4. O descarregamento completo da bateria da tornozeleira eletrônica, por extensos e sucessivos períodos que chegaram a ultrapassar treze horas contínuas, difere substancialmente da mera oscilação de sinal de telefonia ou geolocalização. Enquanto a perda de sinal independe da vontade do monitorado, a manutenção da carga do equipamento demanda ação mecânica simples e de responsabilidade exclusiva do apenado.
5. A omissão voluntária no carregamento do dispositivo de segurança denota negligência acentuada e desdém pelas regras do benefício concedido, inviabilizando por completo a fiscalização estatal e configurando o descumprimento manifesto dos deveres previstos na legislação regente.
6. A decisão de origem revelou-se pautada pela estrita proporcionalidade, visto que, a despeito do reconhecimento da falta disciplinar e do vasto e contumaz histórico criminal do apenado, preservou o regime prisional vigente, limitando-se a aplicar a consequência legal impositiva de modificação do marco temporal para novos benefícios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O esgotamento total da bateria do equipamento de monitoração eletrônica por tempo prolongado configura descumprimento dos deveres do apenado e caracteriza falta disciplinar grave, por neutralizar a capacidade de fiscalização do Estado. 2. A alegação de exercício profissional em área rural não exime o monitorado da responsabilidade primária de manter a carga do dispositivo, justificando-se a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 39, V; 50, VI; e 146-C, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Luiz Antônio Neto de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave em razão de reiteradas violações às regras do monitoramento eletrônico. Na ocasião, o Juízo
a quo
deixou de regredir o regime prisional do apenado (mantendo-o no semiaberto), mas determinou a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios. (ID 347706867, p. 748)

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da decisão e o afastamento da falta grave. Argumenta, em síntese, que não houve dolo (intenção) na conduta do reeducando. Sustenta que o apenado exerce atividade laborativa lícita em uma propriedade rural na região de Guiratinga/MT, localidade que possui deficiência crônica de sinal de telefonia e internet (GPS/GPRS). Afirma que o apenado possui comportamento colaborativo, que as falhas são de ordem puramente técnica e geográfica, e que puni-lo por tais inconsistências ofende o princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, a anulação da sanção disciplinar e a imediata concessão de progressão de regime. (ID 347706867, p. 759)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que, embora a falta de sinal possa ser justificada pela área rural, o relatório apontou longo período em que a tornozeleira ficou totalmente sem bateria (desligada), o que não tem relação com o sinal de internet, demonstrando grave desídia do apenado. (ID 347706868, p. 42)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer ratificando o entendimento ministerial de piso, opinando pelo conhecimento e total desprovimento do agravo, frisando que as extensas violações por fim de bateria configuram negligência incompatível com o regime semiaberto harmonizado. Sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO APENADO, PORQUANTO AS INCONSISTÊNCIAS REGISTRADAS DECORRERIAM DE FALHAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS DE AUSÊNCIA DE SINAL DE GPS E EPISÓDIOS EXTENSOS DE FIM DE BATERIA. A REITERAÇÃO DAS CONDUTAS, ALIADA À EXTENSÃO TEMPORAL DAS VIOLAÇÕES, EVIDENCIA, AO MENOS, COMPORTAMENTO NEGLIGENTE GRAVE, INCOMPATÍVEL COM O ADEQUADO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MONITORADO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito, reputo imprescindível contextualizar o histórico criminal e prisional do agravante, Luiz Antônio Neto de Oliveira, para que se compreenda a dimensão do benefício que lhe foi concedido e a gravidade de sua desídia.

Conforme se extrai das Guias de Execução e dos Atestados de Pena encartados aos autos, o agravante possui uma vida pregressa enraizada na criminalidade, ostentando condenações que atravessam décadas e diversas comarcas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Seu histórico abrange um amplo espectro de violações ao Código Penal e a legislações extravagantes.

O apenado cumpre pena por crimes contra o patrimônio (furto qualificado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), crimes contra a paz pública (associação criminosa), crimes contra a fé pública (falsificação e uso reiterado de documentos falsos, além de falsa identidade), bem como crimes contra a incolumidade pública e saúde pública (posse/porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, à luz das antigas legislações).

Na linha do tempo de sua execução penal, salta aos olhos um fato de extrema gravidade: em abril de 2011, após ser beneficiado com o regime semiaberto, o agravante empreendeu fuga do sistema prisional. Ele permaneceu na condição de foragido da Justiça por exatos
10 (dez) anos
, fugindo da aplicação da lei penal. Sua recaptura só ocorreu em março de 2021, na cidade de Jaciara/MT, e não foi uma mera abordagem de rotina: ele foi preso em flagrante delito conduzindo uma caminhonete, portando uma pistola calibre .380 municiada e, na tentativa de ludibriar os policiais e esconder seus mandados de prisão em aberto, apresentou um documento de identidade falso (RG) em nome de "Luiz Carlos Corrêa de Oliveira".

Isso gerou uma nova condenação, unificando sua pena total em mais de 14 anos de reclusão. Diante da superlotação carcerária e da falta de vagas em colônia agrícola adequada na Comarca de Rondonópolis, o Estado, de forma benevolente, permitiu que ele cumprisse o regime semiaberto em prisão domiciliar, sob a estrita condição de utilizar a tornozeleira eletrônica de forma ininterrupta e escorreita. É sob a ótica desse voto de confiança estatal — dado a um homem que já passou uma década foragido — que o presente recurso deve ser analisado.

Do Mérito

O mérito do agravo reside em definir se as violações registradas no monitoramento eletrônico do apenado configuram falta grave, passível de sanção disciplinar, ou se são meras falhas técnicas decorrentes de seu trabalho em área rural, como faz crer a defesa.

Analisando o "Histórico de Violações" extraído do sistema (Central de Monitoramento), constata-se que o aparelho da tornozeleira do agravante registrou dezenas de alertas. A Defesa concentra sua argumentação no fato de que o apenado trabalha em uma fazenda (zona rural), o que justificaria as constantes perdas de sinal de GPS e GPRS (rede de celular).

Se o debate se restringisse única e exclusivamente à perda de sinal de internet, a justificativa defensiva mereceria guarida. É de notório conhecimento que vastas áreas rurais em nosso Estado sofrem com a ausência de cobertura de telefonia móvel. Contudo, o verdadeiro núcleo — e o fundamento exato da decisão da magistrada de origem — não foi a falta de sinal telefônico, mas sim as
reiteradas violações por fim de bateria (alerta uFib)
.

O relatório aponta que o apenado permitiu que a tornozeleira descarregasse por completo, desligando o aparelho. Em duas oportunidades específicas, o equipamento permaneceu "morto", sem qualquer carga, por períodos longos:

Entre os dias 24/05 e 24/05: o aparelho ficou sem bateria por quase
14 horas ininterruptas
.

Entre os dias 08/07 e 09/07: o aparelho ficou totalmente sem bateria por mais de
13 horas seguidas
.

Diferente do sinal de internet (sobre o qual o apenado não tem controle), a carga da bateria depende de uma ação mecânica, simples e exclusiva do monitorado: conectar o equipamento à tomada.
O fato de o agravante trabalhar em uma área rural não o isenta do dever de manter o aparelho carregado
. Se o trabalho no campo exige longas jornadas longe de uma fonte de energia, caberia ao apenado munir-se de carregadores portáteis (Power Banks) ou organizar sua rotina para garantir que a bateria não se esgotasse, ou, no mínimo, informar tal impossibilidade previamente ao Juízo.

Quando o apenado deixa o equipamento descarregar por completo durante 13 ou 14 horas, o Estado perde total controle sobre a sua fiscalização. Durante esse interregno de "apagão", a Justiça não sabe se o apenado está na fazenda trabalhando, se está viajando para outro Estado, ou se está cometendo novos delitos (como já fez no passado).

A Lei de Execução Penal é cristalina. O artigo 146-C, inciso I, impõe ao condenado o dever de manter o equipamento em perfeito funcionamento. O artigo 50, inciso VI, cumulado com o artigo 39, inciso V, define como falta grave o descumprimento das ordens e deveres impostos.

A alegação defensiva de "ausência de dolo" (falta de intenção) não prospera. Não se exige que o apenado tenha o dolo específico de fugir para que a falta grave se configure. A negligência acentuada, a desídia e a irresponsabilidade em deixar um equipamento de fiscalização penal desligar por mais de meio dia demonstram manifesto desprezo pelas regras do benefício que lhe foi concedido. O dolo, aqui, reside na omissão voluntária em não plugar o aparelho na energia elétrica.

Por fim, destaco a extrema razoabilidade e proporcionalidade com que agiu o Juízo da Execução de Rondonópolis. Em regra, o reconhecimento de uma falta grave enseja a imediata regressão para um regime mais rigoroso (fechado).
No entanto, a magistrada de origem, sopesando o fato de que o apenado está inserido no mercado de trabalho e que não cometeu novos crimes, optou por
não regredir o regime
,
mantendo-o no semiaberto
. A sanção limitou-se à alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios (consequência jurídica obrigatória decorrente do reconhecimento da falta grave).

O agravante, que outrora ficou 10 anos foragido, recebeu uma resposta estatal justa, pedagógica e branda frente à gravidade de sua negligência. Acolher o presente recurso significaria chancelar a irresponsabilidade do monitorado e esvaziar a eficácia do sistema de monitoramento eletrônico, transformando a fiscalização penal em uma mera faculdade do condenado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito,
desprovejo
, mantendo a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a alteração da data-base do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026